Tribunal: TJMT
Processo: 1012103-36.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012103-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IZABEL CRISTINA LIMA TAURINES - CPF: 513.421.621-53 (RECORRENTE), VERA LUCIA NOVAK - CPF: 180.741.378-05 (ADVOGADO), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE POR TERCEIROS. CONSUMIDORA QUE BAIXOU APLICATIVO QUE PERMITIU O ACESSO DOS FRAUDADORES. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se o consumidor atendeu ligação telefônica e seguiu as orientações dos fraudadores, efetuando o download de aplicativo para acesso remoto, o que permitiu o acesso dos terceiros fraudadores a sua conta bancária, não há como responsabilizar a instituição financeira pelos fatos narrados.

Se o Recorrente não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela Recorrida, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia.

Sendo culpa exclusiva do Recorrido e do terceiro fraudador, não há falar em restituição de valores e, tampouco, em indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1012103-36.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Izabel Cristina Lima Taurines

Recorrido(s):

NU Financeira S.A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2024

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou
IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS
.

A Reclamante, ora recorrente, em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença deferindo-se a restituição do valor de R$ 5.580,48, a título de dano material, além de R$ 360,00, referente a consulta com psicólogo e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, bem como o cancelamento definitivo do empréstimos fraudulentos e baixa das negativações em seu nome.

No presente caso, a Autora alega, em síntese, ter recebido ligação o do telefone 4004-0001, em 01.08.2022, do Banco do Brasil questionando transações em sua conta, realizadas via celular de terceiros, sendo orientada a realizar o “download” do aplicativo Desktop remoto anydesk”, tendo sido desinstalado de seu aparelho celular o aplicativo do banco, por motivos de segurança.

Aduz que, após a ligação, dirigiu-se até uma agência do Banco do Brasil e ao retirar um extrato de sua conta bancária, verificou as seguintes movimentações:

1) Pix no valor de R$ 4.000,00 destinado a Tailler Willow Graciano da Silva;

2) Pix no valor de R$ 4.100,00 destinado a André Felipe Pereira;

3) Pix no valor de R$ 4.200,00 destinado a Renan Souza Macedo;

4) Pix no valor de R$ 240,00 destinado a Alexandre Pereira Fernandes;

5) Agendamento de Pix no valor de R$ 7.500,00 destinado a Tiago Oliveira dos Santos.

6) Empréstimo no valor de R$ 19.063,60

Além disto, foram realizadas diversas transações via PIX para contas bancárias do banco Reclamado (NU), tendo sido realizadas as seguintes transações:

1) Empréstimo no valor de R$ 12.000,00;

2) Empréstimo no valor de R$ 500,00;

3) Pix no valor de R$ 5.000,00 destinado a Tiago Oliveira dos Santos;

4) Pix no valor de R$ 5.000,00 destinado a Jorgevaldo Gomes dos Santos;

5) Pix no valor de R$ 4.000,00 destinado a Milton Martins de Oliveira Junior;

6) Pix nos valores de R$ 3.580,00, R$ 500,00 e R$ 3.000,00 destinados a Cristiano Rodrigo dos Santos;

7) Pix no valor de R$ 2.200,00 destinado a Ana Paula da Silva Ferreira;

8) Pix no valor de R$ 2.000,00 destinado a Ismael de Jesus Pena;

9) Pix no valor de R$ 5.000,00 destinado a Rogerio Silva de Lima;

10) Pix no valor de R$ 4.000,00 destinado a Aline Ferreira Rodrigues;

11) Pix no valor de R$ 4.000,00 destinado a Alexandre Pereira Fernandes;

12) Pix no valor de R$ 3.000,00 destinado a Michele Aires da Silva

Totalizando o valor de R$ 41.280,00 (quarenta e um mil e duzentos e oitenta reais).

Assevera que buscou imediatamente as instituições financeira, no entanto, logrou êxito em solucionar o problema administrativo somente com o Banco do Brasil, o qual procedeu com o estorno dos valores e cancelamentos das contratações efetuadas por terceiros, todavia, o banco Reclamado negou-se a realizar o cancelamento dos contratos contestados e não realizou com o estorno das quantias retiradas indevidamente de sua conta.

Em contrapartida, a instituição financeira sustenta que não possui nenhuma relação com os fatos narrados, haja vista que a ligação recebida pela parte autora não foi de seus prepostos da Nubank. Aduz que não possui qualquer responsabilidade pelos supostos danos ocorridos com a parte Autora e que consta no boletim de ocorrência que a Autora realizar o download de aplicativo em seu aparelho celular, o qual permite o acesso remoto de terceiros, não tendo o Autor procedido com o dever de cautela.

Pois bem. Em que pese todos os transtornos suportados pela Autora, tenho que a instituição financeira Reclamada não possui qualquer culpa pelo evento noticiado.

Ao analisar o boletim de ocorrência, verifica-se que a própria autora informa ter realizado o download de aplicativo em seu aparelho celular e em consulta ao site
www.google.com.br
, averíguo que se trata de aplicativo que concede acesso remoto a terceiros, portanto, resta claro que a Autora não foi diligente e nem precavida ao seguir instruções dadas por terceiros, em ligação telefônica desconhecida, resultando no acesso de fraudadores em suas contas bancárias e sendo perpetuada a fraude bancária (contratação de empréstimos e transferências bancárias).

Deste modo, se a parte Autora não diligenciou antes de realizar o download de aplicativo que permite o acesso de terceiros aos dados particulares de seu aparelho celular, resta configurada a sua culpa exclusiva e do terceiro fraudador para a ocorrência do evento danoso.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. BANCO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. EMISSÃO DE BOLETO COM BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. ERRO MANIFESTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO CONTRATUAL E LIBERAÇÃO DO GRAVAME. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(Recurso Cível, n. 71009165671, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, julgado em 13-02-2020)”

Neste mesmo sentido colaciono jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA A DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão do banco reclamado, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva a parte.

2.

Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade do recorrido, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

3.

Nos autos, encontra-se nítido que o boleto foi expedido de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais do reclamado.

4.

Desta feita, entendo que o reclamado não detém responsabilidade civil com a reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva, não podendo se falar em reparação por danos morais e materiais.

5.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001412-95.2021.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

BOLETO FRAUDULENTO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO BOLETO PAGO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BOLETO FOI EMITIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.

(N.U 1041169-32.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DESVIADO EM PAGAMENTO DE BOLETO ADULTERADO C/ REPETIÇÃO DE INDEBITO C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO REALIZADO VIA WHATSAPP. GOLPE BOLETO FALSO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com a teoria do risco do empreendimento, responde o fornecedor, via de regra, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da má prestação de servidos ou pelas informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Não responderá, entretanto, o fornecedor, constituindo-se exceção, contida no inciso II do § 3º do art. 14 do CPC, se provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2. Sentença reformada.

3. Recurso conhecido e provido.

N.U 1020451-14.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

Assim, entendo que não pode ser imputada ao Banco Recorrido a responsabilidade de reparar os danos sofridos à Recorrente, uma vez que esta deveria ter se certificado que se tratava de um contato por canal oficial da instituição financeira.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterado todos os termos da sentença recorrida. A Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024